Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-82.2025.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001765-82.2025.8.11.0049
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROGERIO LIELL - CPF: 275.765.150-15 (RECORRIDO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), SIDIMAR COSTA MELO - CPF: 030.202.171-05 (ADVOGADO), ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CONFRESA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), DINOM ALVES GLORIA - CPF: 947.310.551-72 (JUIZO RECORRENTE), DINOM ALVES GLORIA - CPF: 947.310.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). LANÇAMENTO FUNDADO EM CADASTRO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO CANCELADO POR DUPLICIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO. BITRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para declarar a nulidade da cobrança de ITR

(Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) promovida pelo Município de Confresa/MT, fundada em cadastro imobiliário duplicado posteriormente cancelado, reconhecer a incompetência territorial do ente municipal e determinar a exclusão do nome do Impetrante do CADIN, com extinção do feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válido o lançamento de ITR fundado em Cadastro Imobiliário Brasileiro posteriormente cancelado por duplicidade; (ii) estabelecer se o Município de Confresa possui competência territorial para exigir o tributo relativo a imóvel situado em outro Município; (iii) determinar se é legítima a inscrição do contribuinte no CADIN decorrente de crédito tributário inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O lançamento tributário é inválido quando fundado em cadastro imobiliário posteriormente cancelado por duplicidade, pois carece de base fática e jurídica idônea.

4.

O Município conveniado para fiscalização e cobrança do ITR atua dentro de limites territoriais, sendo incompetente para exigir tributo relativo a imóvel localizado em outro município.

5.

A exigência simultânea de ITR sobre o mesmo imóvel, já regularmente declarado e pago com base em cadastro válido, configura bitributação vedada pelo ordenamento jurídico.

6.

A eventual intempestividade da impugnação administrativa não convalida vícios materiais do lançamento, sendo plenamente possível o controle jurisdicional da legalidade do ato.

7.

A inscrição no CADIN constitui efeito direto do lançamento nulo e, por isso, deve ser desconstituída, cabendo ao ente que deu causa adotar providências para sua exclusão.

8.

A atuação administrativa que desconsidera limites territoriais e se apoia em cadastro inválido viola o princípio da legalidade tributária e a repartição constitucional de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença Ratificada.

Tese de julgamento
:

1. É nulo o lançamento de ITR realizado por município incompetente territorialmente, especialmente quando fundado em cadastro imobiliário inexistente ou cancelado.

2. A utilização de cadastro duplicado afasta o suporte fático do tributo, tornando inexigível o crédito e inválidos os atos dele decorrentes, inclusive a inscrição no CADIN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; Lei n. 9.393/1996; Lei n. 11.250/2005; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: —

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Rogerio Liell
, em face de ato atribuído ao Fiscal de Tributos do Município de Confresa/MT, concedeu parcialmente a ordem mandamental, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade da cobrança de Imposto Territorial Rural fundada em cadastro imobiliário duplicado, reconhecendo a incompetência territorial do ente municipal impetrado para a exigência do tributo, bem como determinar a adoção das providências necessárias à exclusão do nome do Impetrante do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 360178391).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai do relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Rogerio Liell
, em face de ato atribuído ao Fiscal de Tributos do Município de Confresa/MT, concedeu parcialmente a ordem mandamental, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade da cobrança de Imposto Territorial Rural fundada em cadastro imobiliário duplicado, reconhecendo a incompetência territorial do ente municipal impetrado para a exigência do tributo, bem como determinar a adoção das providências necessárias à exclusão do nome do Impetrante do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), extinguindo o feito com resolução do mérito.

O exame dos autos revela que o presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade da cobrança de Imposto Territorial Rural promovida pelo Município de Confresa/MT, com fundamento em cadastro imobiliário duplicado, bem como de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente e a exclusão do nome do Impetrante do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), além da declaração de nulidade do ato administrativo que manteve o lançamento.

Na petição inicial, o Impetrante alegou que é proprietário/possuidor de imóvel rural localizado no Município de Vila Rica/MT, regularmente inscrito no Cadastro Imobiliário Brasileiro sob número válido, sustentando que a exação foi indevidamente constituída com base em cadastro duplicado posteriormente cancelado pela Receita Federal, o que afastaria a existência de fato gerador apto a embasar a cobrança.

Arguiu a incompetência territorial do Município de Confresa para a exigência do tributo, a ocorrência de duplicidade de cobrança sobre o mesmo imóvel, bem como a existência de vício de motivação no ato administrativo que indeferiu a impugnação apresentada, por não enfrentar os fundamentos deduzidos na via administrativa, circunstâncias que, segundo defende, evidenciam a violação a direito líquido e certo.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar (id. 359222871) e, ao apreciar o mérito da impetração, concedeu parcialmente a ordem vindicada, restando a parte dispositiva da sentença redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido deduzido POR ROGERIO LIELL, confirmando a decisão liminar, para tornar sem efeito o ato coator (cobrança pelo Município de Confresa), uma vez que eventuais cobranças competem ao Município de Vila Rica, devendo o Ente impetrado promover o necessário para que seja retirado a restrição no CADIN, e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem este, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (art. 14, § 1º, Lei n. 12.016/09).

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF, 105 do STJ e art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.“. (id. 359222886).

Inicialmente, cumpre salientar que, em se tratando de remessa necessária, compete a este Tribunal proceder ao reexame integral da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, o que autoriza a análise ampla da legalidade do ato administrativo impugnado e da correção da solução adotada na origem.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à validade do lançamento de ofício do Imposto Territorial Rural (ITR), promovido pelo Município de Confresa/MT, com fundamento no Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) n. 2476135-4, posteriormente cancelado pela Receita Federal por duplicidade, bem como às consequências jurídicas daí decorrentes, especialmente quanto à inscrição do nome do contribuinte no CADIN.

A análise detida do conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, que o lançamento tributário em questão encontra-se maculado por vícios insanáveis, que comprometem sua validade desde a origem.

Com efeito, de um lado, verifica-se a incompetência territorial do Município de Confresa/MT para a constituição do crédito tributário, uma vez que o imóvel rural objeto da exação está situado no Município de Vila Rica/MT, circunstância amplamente demonstrada por meio da documentação acostada aos autos, inclusive cadastro válido junto aos órgãos competentes.

De outro lado, constata-se a ausência de suporte cadastral idôneo, porquanto o lançamento foi lastreado em CIB posteriormente cancelado por duplicidade, o que afasta a própria existência de base fática e jurídica apta a sustentar a exigência tributária.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que a atuação do Município de Confresa extrapolou os limites da delegação conferida pela União para fiscalização e cobrança do ITR, a qual, nos termos da Lei n. 9.393/1996 e da Lei n. 11.250/2005, restringe-se ao âmbito territorial do ente conveniado, não autorizando a incidência do tributo sobre imóvel localizado em outro município.

A desconsideração desse limite territorial configura afronta direta ao princípio da legalidade tributária, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, bem como à repartição constitucional de competências, corolário do pacto federativo.

Além disso, a manutenção da cobrança revela-se incompatível com a vedação à bitributação, na medida em que o tributo referente ao exercício de 2020 já havia sido regularmente declarado e recolhido pelo contribuinte por meio do cadastro válido vinculado ao Município competente. A exigência simultânea por ente diverso, com base em cadastro inexistente do ponto de vista jurídico, traduz inequívoca duplicidade de cobrança sobre o mesmo fato gerador, o que não se coaduna com a ordem tributária vigente.

Cumpre destacar, ainda, que a alegada intempestividade da impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte não tem o condão de convalidar vícios materiais do lançamento tributário, tampouco de obstar o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, notadamente em sede de mandado de segurança, cuja finalidade precípua é a proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder.

Com efeito, o exame judicial não se limita aos aspectos formais do procedimento administrativo, alcançando, sobretudo, a higidez substancial do ato impugnado.

No que tange à inscrição do nome do Impetrante no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), verifica-se que tal medida constitui desdobramento direto do lançamento tributário ora reputado nulo, razão pela qual não pode subsistir.

Embora se reconheça que a gestão do referido cadastro compete à esfera federal, não se pode desconsiderar que foi o ato administrativo praticado pelo Município de Confresa que deu causa à inscrição indevida, impondo-se, por conseguinte, o dever de adotar as providências necessárias junto aos órgãos competentes, a fim de promover a regularização da situação do contribuinte.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a conclusão adotada pelo Juízo de Primeiro Grau ao reconhecer a nulidade do lançamento tributário e determinar a desconstituição dos efeitos dele decorrentes, porquanto alinhada aos princípios que regem a Administração Pública e ao regime jurídico tributário vigente.

Assim, à luz das considerações expostas, impõe-se a manutenção integral da sentença concessiva da segurança, porquanto corretamente apreciou a controvérsia posta em juízo, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo impugnado e assegurando a tutela do direito líquido e certo do Impetrante.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo da Remessa Necessária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026